Tribunal: TJSP
Processo: 0031327-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória. Recurso inadequado. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Inobservância do Princípio da Correspondência. Vício insanável. RECURSO NÃO CONHECIDO.